Tribunal: TJMT
Processo: 1046925-28.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046925-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), RESORT MIRAMAR BRASIL LTDA - CNPJ: 07.216.581/0001-42 (APELANTE), RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - CPF: 814.366.884-34 (ADVOGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (APELADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO APLICAÇÃO DOS TEMAS 60 E
589 do STJ.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO RESORT APELANTE. PACOTE TURÍSTICO ADQUIRIDO JUNTO A INTERMEDIADORA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA. CONFIRMAÇÃO PARA O AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da 8ª Vara Cível de Cuiabá, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pedido para condenar, solidariamente, Resort Grand Oca Maragogi e 123 Viagens e Turismo LTDA (123 Milhas), à restituição do valor de R$ 16.736,64, referente a hospedagem negada ao autor durante sua lua de mel, previamente paga e confirmada por voucher emitido pelo resort. A condenação abrange atualização monetária pelo INPC desde o desembolso, juros de 1% ao mês desde a citação, custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o resort apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre o resort e a agência de viagens pela falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O resort apelante é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que a reserva foi confirmada mediante voucher emitido pela própria empresa, configurando vinculação contratual indireta com o consumidor.

4.

A existência de ação coletiva tratando de danos morais não impede o prosseguimento da ação individual cujo objeto é exclusivamente a restituição de valor pago, nos termos do art. 104 do CDC.

5.

A recuperação judicial da empresa 123 Milhas não suspende o processo de conhecimento, devendo apenas impactar eventual fase de cumprimento de sentença, com remessa à habilitação no juízo universal.

6.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à hipótese, dada a relação de consumo existente, sendo irrelevante a inexistência de contrato direto entre o consumidor e o resort.

7.

É objetiva e solidária a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento de serviço turístico, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo irrelevante quem recebeu o pagamento, bastando a falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor que confirma diretamente a reserva ao consumidor responde solidariamente por falha na prestação do serviço, mesmo que o pagamento tenha sido realizado a intermediadora.

2.

A existência de ação coletiva e de recuperação judicial da agência de viagens não suspende ação individual cujo objeto é a restituição de valores pagos.

3.

Integram a cadeia de consumo, para fins de responsabilidade solidária, todos os agentes que contribuíram para a concretização e frustração do serviço contratado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; 104; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.967.220/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos iniciais pela falha na prestação do serviço
contratado pelo autor, notadamente a hospedagem negada no período de sua lua de mel, previamente confirmada e paga,
para condenar os requeridos (Resort Miramar e 123 milhas), solidariamente, a restituírem ao apelado o valor de R$ 16.736,64, atualizados pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois não estabeleceu vínculo jurídico direto com o autor.

Também pleiteia seja aplicado o tema repetitivo nº 60 e nº 589 do STJ que determinam a suspensão das ações individuais quando há existência de ação coletiva.

Alega que o contrato foi firmado exclusivamente entre o autor/apelado e a empresa 123 Milhas, que atuou de forma autônoma e unilateral e que o resort apenas recebeu uma pré-reserva da intermediadora, mas não houve confirmação por falta de repasse financeiro.

Afirma que o cancelamento da reserva ocorreu por iniciativa da 123 Milhas, que passa por processo de recuperação judicial, fato notório e fora do controle do resort e que não se aplica a solidariedade entre os fornecedores neste caso, pois ele, apelante, não recebeu qualquer valor nem formalizou contrato com o consumidor.

Diz que eventual responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a agência de viagens, a quem competia garantir a entrega do produto.

Alega que o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao aplicar o CDC de forma extensiva e reconhecer solidariedade indevida pois o resort não poderia ser compelido a prestar serviço sem o devido recebimento do valor e sem ter anuído formalmente com a reserva.

Requer seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva com a exclusão da obrigação de prestar o serviço ou indenizar o autor.

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do Recurso e pugna pelo seu desprovimento (Id
. 280216448 - Pág. 01/10)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ilegitimidade passiva

O autor narra que a
pós anos de trabalho, ele e sua noiva decidiram realizar uma cerimônia de casamento marcada para 15/12/2023 e optaram por adquirir um pacote de viagem para a lua de mel junto à empresa 123 Viagens e Turismo LTDA (123 Milhas), para hospedagem no Resort Grand Oca Maragogi, de 27/12/2023 a 03/01/2024.

Diz que o pagamento foi realizado integralmente via PIX e a reserva foi confirmada mediante voucher emitido pelo próprio resort, mas em contato com o hotel em novembro de 2023, foi surpreendido com a informação de que sua reserva não constava nos sistemas, mesmo após envio de todas as provas de confirmação (voucher, número do pedido, e-mails).

Observa-se que o autor confirmou a reserva com o Resort, ora apelante,
conforme comprova o voucher de hospedagem emitido.

Dessa forma,
é parte legítima para também responder a demanda.

Em relação à aplicação dos Temas Repetitivos nº 60 e 589 do STJ
(
Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva
.)

A ação coletiva ajuizada e apontada pelo apelante trata-se exclusivamente de danos morais à coletividade. Porém, a presente demanda discute o problema vivido pelo autor/apelado e, não obstante exista conexão com a ação coletiva, não há continência, uma vez que não há pedido de danos morais, apenas de devolução do valor pago.

Além disso, nos termos do art. 104 do CDC, a existência de ação coletiva não induz a litispendência com as ações individuais. Confira-se:

“Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.”

Ressalta-se, ainda, que a Recuperação Judicial do grupo 123 milhãs não afeta os processos de conhecimento, que devem tramitar normalmente. Somente quando se atingir a fase de cumprimento de sentença, será remetido aos autos falimentares para habilitação na liste de credores.

Portanto, rejeito essas preliminares referentes à suspensão da ação por existência de ação civil pública e de recuperação judicial do Grupo 123 Milhas.

MÉRITO

O autor relatou que
ele e sua noiva decidiram adquirir um pacote de viagem para lua de mel junto à empresa 123 Viagens e Turismo LTDA (123 Milhas), para hospedagem no Resort apelante, de 27/12/2023 a 03/01/2024.

Demonstrou que efetuou o pagamento via PIX e a reserva foi confirmada mediante voucher emitido pelo próprio resort réu/apelante, mas em contato com o hotel em novembro de 2023, foi surpreendido com a informação de que sua reserva não constava nos sistemas, mesmo após envio de todas as provas de confirmação (voucher, número do pedido, e-mails).

Diz que, diante da frustração iminente de sua lua de mel, buscou contato com ambas as empresas, mas foi vítima de "jogo de empurra", onde nenhuma das partes assumia a responsabilidade pela falha.

Neste caso, não há falar em não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de relação de consumo e mesmo que o apelante alegue

não existir um contrato de parceria com a agência de turismo, tal fato não afasta a sua responsabilidade com o cancelamento da reserva e os prejuízos causados, pois é certo que confirmou a reserva ao autor e informou que estava tudo regular. Logo, se não houvesse qualquer relação entre as empresas, não teria confirmado a reserva.

Sabe-se que a 123 milhas vendia os pacotes e hospedagens do Resort e o consumidor adquiria e realizava o pagamento para ela. Após a hospedagem, a apelante emitia as faturas “mensais” cobrando da intermediadora todas as hospedagens realizadas no período de 30 dias.

Como a empresa “123 milhas” ingressou com pedido de recuperação judicial, o Resort transferiu o ônus do risco ao consumidor, cancelando a reserva.

Assim, é evidente a responsabilidade objetiva é solidária.

Para ilustrar:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que todos os integrantes da cadeia
de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3.
No caso dos autos, houve falha na prestação do serviço prestado pela agência intermediadora da venda de passagens aéreas, que vendeu voo inexistente
. Incidência da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1967220 SP 2021/0324237-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.
Majoro a verba honorária de 10% para 13% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025